Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando prova indeferida não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador na sentença. Preliminar rejeitada.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
5. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço.
7. Apesar de o banco defender a legitimidade da contratação, deixou de comprovar sua alegação. Não apresentou documentação hábil a infirmar a tese de falsidade documental suscitada pela autora e sequer manifestou interesse na produção de prova pericial, quando intimado para tanto. Não restou demonstrado que o autor efetivamente realizou o negócio em questão, o que impõe o reconhecimento da fraude perpetrada na contratação e consequentemente da inexigibilidade do débito.
8. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
9. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
9. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
10. O banco promoveu sucessivos descontos na conta do autora. A situação poderia ser evitada, caso a instituição financeira tivesse cuidado profissional nas relações jurídicas estabelecidas. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Os valores devem ser restituídos em dobro.
11. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a perda de tempo, a privação material, as cobranças indevidas e a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. A autora é idosa (73 anos). Sobrevive da renda do seu falecido marido e vive sobre os cuidados do seu enteado. Qualquer desconto indevido impacta diretamente sua subsistência e de sua família - o que intensifica a dor (ofensa ao direito à integridade psíquica)
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba em R$ 4.000,00 é razoável e adequada.
13. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do STJ que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, o STJ editou a Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
14. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença reformada.